Tribunal: TJES
Processo: 5002206-66.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002206-66.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MONTA GAS LTDA-ME e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002206-66.2020.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
MONTA GAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA – DRA. AURICÉLIA OLIVEIRA DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR (TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO 547/CNJ). PAGAMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO. JULGAMENTO IMEDIATO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual decorrente do baixo valor do crédito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução n.º 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta que a extinção é indevida pois houve o pagamento voluntário do débito principal após o ajuizamento, devendo o feito prosseguir para a satisfação dos honorários advocatícios remanescentes, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de
error in procedendo
na sentença que extinguiu o feito pelo baixo valor quando já noticiado nos autos o pagamento administrativo do débito; e (ii) saber se são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando o adimplemento da obrigação ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que de forma administrativa e antes da citação.

III. Razões de decidir

Configura-se
error in procedendo
a extinção da execução fiscal por "baixo valor" (Tema 1.184 do STF) quando os autos revelam o pagamento voluntário do débito pela executada após o ajuizamento, fato que altera a causa de extinção para a satisfação do crédito (art. 924, II, do CPC) e impõe o julgamento de pedidos pendentes relativos à verba sucumbencial.

Embora o STF tenha consolidado a tese da extinção de execuções de baixo valor (Temas 1.184 e 1.428), tais critérios de racionalização judiciária não se aplicam aos casos em que o crédito já foi efetivamente satisfeito pela via administrativa após o acionamento do Poder Judiciário.

Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. O pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da demanda equivale ao reconhecimento do pedido, atraindo a responsabilidade do executado pelo pagamento das custas e honorários advocatícios (Tema 134 do STJ).

Constatado o pagamento do principal sem a inclusão da verba honorária, e estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 3º, IV, do CPC), deve-se fixar a condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada. Execução extinta com resolução de mérito pelo pagamento (art. 924, II, CPC).

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que extingue a execução fiscal por baixo valor quando houver prova de pagamento superveniente do débito, devendo o magistrado analisar a responsabilidade pelas verbas sucumbenciais. 2. O pagamento administrativo da dívida tributária após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, sujeita o executado ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002206-66.2020.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
MONTA GAS LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA – DRA. AURICÉLIA OLIVEIRA DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em razão da sentença ID 18800132, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada contra
MONTA GAS LTDA
.

1. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Cariacica peticionou (ID 18800119) em 01/03/2024 informando que o executado quitou o débito principal. Na oportunidade, o exequente requereu a citação/intimação do devedor para pagamento dos honorários advocatícios remanescentes.

Após a citação positiva da empresa em 24/06/2024 (ID 18800126), realizada no endereço de Alfredo Chaves/ES, e diante da inércia do devedor, o Município requereu o prosseguimento do feito com a penhora online da verba honorária em 19/10/2024 (ID 18800128).

O d. Juízo singular, contudo, inobservou a notícia do pagamento voluntário e os pedidos de prosseguimento quanto aos honorários, proferindo sentença genérica de extinção por "baixo valor" (Tema 1.184 do STF).

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.184
(RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo no art. 1º, §1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para

fins de manutenção do processo em curso
. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o
Tema 1.428
(transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Por oportuno, relevante a transcrição de trecho do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos.
O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um ano); iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL - TEMA Nº 1184 STF - CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA nº 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA -
[...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema nº 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público - No julgamento do Tema nº 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da e ficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO
. Insurgência em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado . Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

No entanto, o caso em análise não se amolda à espécie da extinção devido ao baixo valor.

Conforme relatado,
houve pagamento voluntário do débito exequendo, fato este
incontroverso
nos autos.
Com efeito, a extinção por falta de interesse (baixo valor) não se sustenta quando o
crédito já foi efetivamente satisfeito. Tais fatos alteram a causa de extinção para a satisfação do crédito
, o que exige a análise da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, tal qual suscitado pelo apelante.

Desta forma, anulo a sentença recorrida por
error in procedendo
. Estando a causa madura, passo ao julgamento imediato da lide, nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2. DO MÉRITO E DA VERBA HONORÁRIA

Nas suas razões recursais ID 18800132, aduz o apelante que, embora tenha havido o pagamento do débito principal após o ajuizamento da ação, tal fato não impede o prosseguimento da execução quanto aos honorários advocatícios.

Sustenta que os honorários são devidos ainda que o pagamento do débito tenha se dado anteriormente à citação do executado, por força do princípio da causalidade.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”.

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária
após a instauração da demanda fiscal
e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro
reconhecimento pelo contribuinte
do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

Desta feita, a parte apelada deve responder por tal ônus. O fundamento do exposto é de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar.

Nesse sentido, cita-se os julgados da Primeira Seção do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. 1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021) . 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. 1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Assim, considerando que a apelada reconheceu e pagou o débito após o ajuizamento da ação executória, bem como que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento, não há dúvida de que, por força do princípio da causalidade, deve recair sobre a mesma a condenação na verba honorária.

Todavia, veja-se, a aplicação do princípio da causalidade decorre da extinção do feito executivo quanto ao débito principal, não sendo devidos os honorários de forma automática, até porque pendente a sua fixação.

Passando à condenação na referida verba, considerando que a obrigação encontra-se satisfeita, por certo que a verba honorária deve se nortear pelo proveito econômico. De rigor a aplicação do art. 85, §2º e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, cabendo o arbitramento dos honorários advocatícios em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
(valor do pagamento realizado), devidos pela devedora em favor da municipalidade.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença recorrida e julgar extinta a execução fiscal, com resolução de mérito, pelo pagamento (art. 924, II, CPC). Condenar a executada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito quitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.